Tribunal: STF
Processo: RHC 235030
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 819.499/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente João Adriano Ivo da Silva foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão, enquanto o recorrente Ronald Yuri de Oliveira Melo foi condenado a 3 anos de reclusão, ambos em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 221), em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 234), cuja ementa registra: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. BUSCA PESSOAL E REVISTA VEICULAR. VALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA. QUANTIDADE E NATUREZA DO MATERIAL ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - "O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 



    - No caso dos autos, a Corte local entendeu que não houve a alegada quebra da cadeia de custódia da prova, visto que não ficou demonstrado que os entorpecentes periciados não seriam os mesmos apreendidos. O laudo toxicológico definitivo, que foi assinado por perito oficial, certificou que o material entorpecente inicialmente não visualizado pelos agentes que elaboraram o termo de custódia estava junto com documentação pessoal de um dos agravantes. 



    - Não está configurada, de plano, a alegada quebra da cadeia de custódia , pois nenhum elemento incontornável veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. Desconstituir a conclusão da Corte local demandaria o reexame do conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus. 



    - A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. 



    - Esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244, do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    - Na hipótese dos autos, consta do acórdão a dinâmica que autorizou a revista veicular e pessoal: agente flagrado em local conhecido como ponto de venda de drogas procurou se evadir assim que avistou a viatura policial, ingressando em veículo e seguindo adiante, desobedecendo sinais de parada. Constata-se, assim, que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que um dos agravantes estaria na posse de elementos de corpo de delito. Dessa forma, não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto. 



    - A Corte local fez incidir a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração mínima de 1/3 sobre a pena provisória, em razão do elevado montante de droga apreendido (fl. 65), o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    - Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma: ilegalidade do acórdão do STJ que deixou de reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal em razão da ausência de fundadas suspeitas. Ademais, manteve, na terceira fase dosimétrica, a fração de diminuição do tráfico ‘privilegiado’ em patamar inferior ao máximo, sem fundamentação válida. Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o paciente [...], e, subsidiariamente, readequar a fração redutora da causa especial de diminuição para o grau máximo de 2/3. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes: 



    [...] não há ilegalidade na abordagem dos acusados e averiguação do veículo em que estavam. 



    [...] é preciso pontuar que o policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé. Foi exatamente isso que, tanto mais aliado às atitudes e circunstâncias traduzidas do contexto fático, permitiu a empreendida, forte nas fundadas suspeitas de que ali aparentava florescer uma ocorrência de crime (como de fato se verificou com a flagrância bem sucedida, desmantelando possível traficância de drogas, como sugestionado nos autos). 



    Ademais, diante de tal hipótese, os policiais tinham apenas duas opções: ou deixarem de cumprir com seu dever legal ou abordarem/investigarem o acusado, a fim de esclarecerem o ocorrido. E, em tal cenário, é óbvio que a única conduta possível aos policiais foi justamente aquela por eles praticada, de modo a esclarecer/deter a efetiva prática do tráfico de entorpecentes. 



    No caso em tela, considerando que a guarnição avistou um dos acusados, já conhecido do meio policial por envolvimento com o tráfico, em atuação suspeita, em ponto conhecido pela venda de substâncias ilícitas, e tendo ele prontamente empreendido fuga, inclusive com o veículo em que embarcou ignorando os sinais luminosos e sonoros de parado, é certo que há fundamentos suficientes para a consequente busca pessoal e veicular. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou: 



    Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. 



    [...]



    Na hipótese dos autos, consta do acórdão a dinâmica que autorizou a revista veicular e pessoal: agente flagrado em local conhecido como ponto de venda de drogas procurou se evadir assim que avistou a viatura policial, ingressando em veículo e seguindo adiante, desobedecendo sinais de parada. 



    Constata-se, assim, que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que um dos agravantes estaria na posse de elementos de corpo de delito.



    Dessa forma, não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça manteve a fração de 1/3 referente à causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos termos seguintes:



    [...] a Corte local fez incidir a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração mínima de 1/3 sobre a pena provisória, em razão do elevado montante de droga apreendido (fl. 65), o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No presente caso, a escolha da fração de redução em 1/3 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial em razão da quantidade de droga apreendida (1.025,5g de maconha). 



    Assim, ao declinar quadro desfavorável e aplicar o referido patamar de diminuição, o Tribunal local atendeu adequadamente ao requisito da legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas ‘mulas’, conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 



    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. 



    (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente